Tribunal: CARF
Processo: 10850.901328/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.901328/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.233 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
RODOBENS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULAS CARF NoS 80, 143 e 168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.901328/2012-30
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901328/2012-30

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado– Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Márcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.
Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no
22271.90050.120911.1.2.03-1824,
em
12/09/2011,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor de R$21.365,68 do ano-calendário de 2007, apurado pelo regime de lucro real
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 37:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não houve
apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico- Fiscais da pessoa
jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado
no PER/DCOMP. CNPJ do detentor do crédito: 01.734.716/0001-85 Valor original do
saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
21.365,68 Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido
de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/BSB no 03-83.283, de 31/01/2019, e-fls. 83:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecer o direito creditório
em litígio, no termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 25/02/2019, e-fl. 93, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.03.2019, e-fls. 96-110, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Como já explanado, o acórdão de fls. Não reconheceu o crédito de saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 21.365,68, alegando que não foram encontrados nos autos, para
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901328/2012-30

a devida comprovação da CSLL retida, quaisquer comprovantes de rendimentos
emitidos pela fonte pagadora no nome da contribuinte.
Apesar de os documentos acostados nos autos já serem hábeis e suficientes para
comprovar o direito ao crédito, a Recorrente, visando provar do alegado com todos os
documentos possíveis, apresenta, nesta oportunidade, os respectivos comprovantes de
retenção emitidos pelas fontes pagadoras, os quais comprovam com exatidão que,
conforme abordado, as retenções mencionadas pela Recorrente de fato ocorreram,
logo, o direito da Recorrente ao crédito objeto da PER/DCOMP é legítimo. Vale
ressaltar que a Recorrente somente teve acesso a estes comprovantes após a
apresentação da manifestação de inconformidade, fato este que justifica a juntada dos
citados comprovantes nesta oportunidade. Por fim, conforme amplamente abordado
em sede da manifestação de inconformidade de fls., a Recorrente cometeu um erro
material no preenchimento da DIPJ, especialmente na Ficha 54, fato este que inclusive
motivo a realização de pesquisas no sistema da Receita Federal para verificação das
retenções pela DRJ.
No entanto, como já abordado no presente Recurso, as retenções mencionadas pela
Recorrente ocorreram, fato este que resta incontroverso nos autos, dado os
comprovantes de retenção anexos, portanto, o erro material havido não possui o
condão de afastar o direito creditório da Recorrente, razão pela qual o crédito objeto
da PER/DCOMP merece ser reconhecido na integra, como medida da mais lidíma
justiça.
O acórdão de fls., não reconheceu o crédito pleiteado por esta Recorrente, e, por isso,
realizou pesquisas no sistema da Receita Federal para verificação das retenções de
CSLL do ano-calendário de 2007 (fls. 52 a 82). Alega que, de acordo com o relatório
emitido e anexado aos autos não há no ano-calendário de 2007, quaisquer retenções de
CSLL.
Ocorre que, as pesquisas realizadas pela DRJ foram equivocadas, pois foram feitas no
CNPJ da empresa GV Holding S.A (CNPJ no 59.981.929/0001-65), quando na
verdade, tais pesquisas deveriam ser realizadas em nome da empresa Promoverdi
Promotora de Vendas e Prestadora de Serviços S/A (CNPJ no 01.734.716/0001-85),
haja visto o crédito apurado no PER/DCOMP no 22271.90050.120911.1.2.03-1824
está declarado em seu nome.
Importante esclarecer que as pesquisas deveriam ter sido realizadas em nome da
empresa Promoverdi Promotora de Vendas e Prestadora de Serviços S/A, pois esta
somente foi incorporada pela empresa GV Holding S.A em 28/02/2010, sendo que no
período em questão (ano-calendário 2007), o saldo negativo foi declarado em nome
próprio (Promoverdi) e não da empresa incorporadora (GV Holding).
A composição do crédito de Saldo Negativo de CSLL da empresa Promoverdi está
comprovada através dos informes de rendimentos ora juntados (doc. anexo).
Portanto, o acórdão proferido a fls. Merecer ser INTEGRALMENTE reformado, para
o fim de que o crédito objeto das PER/DCOMPs seja reconhecido, visto que os
documentos comprovam o direito ao ressarcimento do saldo negativo pleiteado.
Conforme se demonstrou na exposição fática, o acórdão de fls. não reconheceu o saldo
negativo de CSLL sob o argumento de que não foram encontrados nos autos quaisquer
comprovantes de rendimentos emitidos pela fonte pagadora.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901328/2012-30

No entanto, faz-se necessário esclarecer novamente que a composição do crédito de
CSLL retido na fonte pode ser devidamente comprovada pelas informações declaradas
na Ficha 54 da DIPJ do ano calendário 2007, não podendo a Recorrente ser tolhida de
seu direito de crédito tributário por não ter apresentado os comprovantes de
rendimentos da fonte pagadora anteriormente.
Ora, como é de conhecimento deste Eg. Tribunal, um dos princípios basilares do
processo administrativo é a BUSCA PELA VERDADE MATERIAL., que, conforme
dispõe o Mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, tal princípio consiste no fato de
que a Administração Pública, ao invés de ficar adstrita aos procedimentos, deve buscar
aquilo que é realmente verdade.
Com fulcro no princípio supramencionado, prestigiar o mero formalismo em
detrimento da verdade material existente nos autos é impedir que a empresa ora
Recorrente usufrua do direito de compensar seus débitos com os créditos que
realmente possui, créditos estes que restam devidamente comprovados nos autos em
epígrafe por meio dos respectivos comprovantes de retenção e demais documentos
anexos.
Portanto, considerando que o direito creditório foi comprovado pela Recorrente, tem-
se que, em respeito ao princípio da verdade material, o crédito objeto do
PER/DCOMP merece ser reconhecido na integra.

No que concerne ao pedido conclui que:
Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o Recurso em epígrafe, reformando- o
acórdão de fls., para o fim de que seja reconhecido o crédito de R$ 21.365,68 (vinte e um
mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), homologando desta feita
a Declaração apresentada até o limite do crédito mencionado, como medida da mais
lídima justiça; REQUER seja aplicado ao presente crédito tributário a suspensão prevista
no artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional; Por fim, a Recorrente protesta
pela produção de todos os meios de prova que se mostrarem necessárias no decorrer do
processo administrativo, especialmente pela juntada de documentos e a realização de
diligências que se fizerem necessárias, nos termos do art. 319, VI, do CPC c/c art. 35 da
Lei 9.479/99.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901328/2012-30

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 21.365,68 referente ao ano-calendário de 2007 (art. 15, art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901328/2012-30

não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80, 143 e 168
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a
legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja
efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e,
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901328/2012-30

pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração
em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se aos pagamentos de contribuições
CSLL/COFINS/PIS de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80, 143 e
168, em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o
acervo fático-probatório composto de Comprovantes Anuais de Retenção e detalhamento mensal
da DIRF. Verifica-se ainda inexatidão material nos valores indicados no Per/DComp, que, em
razão disso, devem ser adequados àqueles constantes nos registros internos da RFB.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901328/2012-30

observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80, no
143 e no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 120
DF CARF MF
Original